Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-08.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMENDA. INICIAL. ATENDIMENTO AO DESPACHO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. FASE. CONHECIMENTO. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 9° da Lei n.° 1.060/50, a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento, se não revogada, estende-se à fase executiva.
2. Recurso conhecido e provido.